Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0726861-15.2020.8.07.0000 AUTOR: CESAR RIBEIRO RANGEL RÉU: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DECISÃO CÉSAR RIBEIRO RANGEL ajuizou ação rescisória para desconstituir a r. sentença proferida na ação de cobrança que lhe move a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. Esta Relatoria determinou ao autor emendar a petição inicial, “a fim de expor os fatos e fundamentos jurídicos que se subsumam aos incs. VI e VIII do art. 966 do CPC, nos quais embasa a presente ação rescisória, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento” (id. 18209280). Em cumprimento, o autor manifestou-se, asseverando que (id. 19058583): “[...] a presente ação rescisória reside no fato da sentença ora atacada ser fundada em prova cuja falsidade é demonstrada na própria ação rescisória, contemplando o inciso VI do dispositivo legal ( Art. 966) Verifica-se que a única prova de suposta propriedade do referido imóvel, é totalmente desprovida de validade jurídica, visto que o documento fora produzido de forma unilateral pelo autor da demanda originária, visto que sequer consta a assinatura do ora impugnante, tudo isso podendo ser facilmente verificada através do ID 18149446, página 11 e 12. . Excelência, a parte impugnada agiu de má fé ao juntar documento inidôneo ao juízo a quo, devendo este documento ser utilizado como prova na presente ação rescisória. Já no inciso VIII, com a demonstração do documento juntado pela parte impugnada, verifica-se o erro constante nos autos do processo originário juntados ao presente que deve ser considerado por este D. Juízo.” Da gratuidade de justiça Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o autor é servidor público do GDF, auferindo renda bruta de R$ R$ 3.796,50 e líquida de R$ R$ 3.241,07; reside em condomínio no Jardim Botânico, área nobre da Capital, e é patrocinado por Advogado particular, circunstâncias que não são condizentes com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Desse modo, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça. Da petição de emenda da inicial De início, a certidão da Secretaria atesta que o prazo para emendar a petição inicial transcorreu em 26/08/20 (id. 19187649), e o autor manifestou-se em 27/08/20. Quanto ao conteúdo da petição de emenda, a prova que fundamentou a r. sentença rescindenda, e que o autor aponta como falsa nesta rescisória, inc. VI do art. 966 do CPC, é a escritura particular de promessa de compra e venda no 374, de 09.02.02, na qual figura como promissário comprador do Lote 03, Quadra 01, Setor I, Condomínio Chácaras Ouro Vermelho II, que teria adquirido da Cooperativa, ora ré, e que embasa o pedido de cobrança originário relativo a taxas administrativas. Aduz o autor, na inicial e na emenda, para alegar a falsidade da referida prova e demonstrar a sua ilegitimidade passiva na ação de cobrança, que “jamais fez o referido documento e o mesmo fora produzido de forma unilateral pela demandada”; que não é membro, associado ou cooperado da ré; que “apenas reside em imóvel neste endereço, sendo que a pessoa que é cooperada é a senhora Degmar Rosa de Lacerda”, conforme escritura particular de promessa de compra e venda no 374 datada de 10.02.99 que traz à colação (id. 18149450) e que a única prova de suposta propriedade do referido imóvel, é totalmente desprovida de validade jurídica”. Isso posto, ao autor, para, em 10 dias: (i) depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial e; (ii) nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC: a) manifestar-se sobre a tempestividade da sua petição de emenda e; b) esclarecer o fato de que a escritura que embasa a ação de cobrança é bem posterior (2002) à colacionada na rescisória (1999), bem como o fato de que consta como cônjuge da Sra. Degmar Rosa de Lacerda (id. 18149450, pág. 3), advertindo-o de que alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário e provocar incidente manifestamente infundado representa litigância de má-fé e impõe à parte o pagamento de multa, arts. 80, incs. II, V e VI, e 81 do CPC. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora